Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709490-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RARYSSON SIVIRINO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença, de ID n.o 48842285, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do apelado, extinguiu o processo, com exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c o 330, IV, e 485, inciso I, todos do CPC, em razão do não cumprimento da emenda à inicial. Em suas razões recursais, o banco apelante alega que todos os pontos essenciais do contrato foram livremente discutidos pelas partes e que a Cédula de Crédito Bancário foi devidamente anexada, no ID n.o 48842271, onde consta tudo o que foi pactuado entre as partes para sua formação. Assevera, ainda, que “as páginas de folhas 5 a 10 da cártula em questão trazem a qualificação dos contratantes, bem como o detalhamento minucioso das condições contratadas, bem como a descrição da garantia fiduciária constituída na Cédula, não havendo que se falar, nem remotamente, na ausência do que o i. Magistrado de Piso chamou, genericamente, de “cláusulas gerais do contrato de ID 153978359”, porquanto todas as condições contratuais foram expressadas fielmente nas cláusulas contratuais estabelecidas”. Requer, ao final, a cassação da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo efetuado (ID n.o 48842289). Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação do réu. Por meio do Acórdão n.o 1773792, de ID n.o 53003963, o feito foi julgado procedente com a cassação da sentença recorrida. Por meio da petição de ID n.o 53787975, o banco autor/apelante vem requerer a extinção do feito sem a resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso VI do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a parte requerida/apelada realizou acordo extrajudicial com a quitação do contrato objeto da lide. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos ao d. Juízo originário, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador